Tribunal: STF
Processo: RE 894213
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI  15.802/2013 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP. INCORPORAÇÃO DA PRAÇA MARIA HELENA MONTEIRO DE BARROS SAAD AO PARQUE IBIRAPUERA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. TEMA DE INTERESSE LOCAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE, DA LIBERDADE DE CIRCULAÇÃO E DE RESTRIÇÃO DE FRUIÇÃO DE BEM PÚBICO PELOS MUNÍCIPES. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.